Tribunal: TJES
Processo: 5008297-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 07 de junho de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: REDE SHOW AUTO POSTO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.
contra v. acórdão (id. 8340281) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
para afastar a nulidade da fatura do mês de dezembro de 2021, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 8472560), o Embargante alega ocorrência de omissão, eis que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre sua arguição acerca da cobrança em excesso efetuada pela ré no mês de dezembro, bem como não se pronunciou acerca da fotografia que foi juntada aos autos no intuito de comprovar a legibilidade do visor de acrílico do medidor de energia.

Ao exame.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a comprovação do fato extintivo do direito autoral, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Conforme exposto no v. Acórdão, houve exposição detida das alegações trazidas pelas partes, demonstrando-se as razões de reforma da sentença do MM. Juízo primevo.

Ao contrário do que alega o embargante, o v. Acórdão não padece de omissão na medida que considerou válida a cobrança da fatura de dezembro, haja vista que as provas dos autos denotam observância dos procedimentos que regulamentam a atividade da concessionária de energia elétrica. Do mesmo modo, restou claramente exposta a valoração das provas dispostas nos autos.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 8340281 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Analisando os autos, observo que o histórico de consumo de id. num. 7365567 demonstra que no mês de dezembro de 2021 houve cobrança dissonante aos meses anteriores. No entanto, tratando-se de empresa, não se pode perder de vista a possibilidade de consumo a maior em razão das sazonalidades da sua própria atividade, razão pela qual, a discrepância no valor da fatura em um mês, por si só, não indica a cobrança indevida.

Inobstante, verifico que as faturas trazidas pelo próprio autor, ora apelado, demonstram que desde da fatura de julho de 2021 havia avisos de faturamento por média aritmética e da impossibilidade de leitura, advertindo-se o consumidor sobre a necessidade de adequação do local da instalação e sobre a eventual suspensão do fornecimento de energia (id. num. 7365567).

No relatório juntado pela apelante (id. num. 7365582) e não impugnado pela parte autora em réplica (id. num. 7365740), há fotografias que indicam que a cobertura em acrílico em torno da instalação era opaca e continha resíduos de sujeira que impediam a leitura precisa do display do medidor. Ao comparar as imagens dos meses de julho a novembro com a do mês de dezembro, quando foi instalada uma claraboia para melhor visualização da instalação, fica clara a diferença de nitidez do equipamento.

Assim, as imagens trazidas pela apelante demonstram a impossibilidade da leitura pelo técnico, situação que impediu a correta realização da leitura nos meses anteriores à fatura de dezembro e que justificam o faturamento do consumo acumulado desse período no mês de dezembro.

Diante disso, sopesando os elementos probatórios constantes dos autos, constato que a apelante trouxe aos autos prova dos fatos alegados em sua defesa, ficando demonstrado o impedimento físico para a correta realização da leitura nos meses anteriores a dezembro de 2021 e os respectivos avisos da concessionária para que o apelado adequasse a instalação [...]

Assim, verifico que a matéria tida por violada foi expressamente apreciada no v. acórdão impugnado. O que houve, na realidade, foi entendimento diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento firmado pela Corte Constitucional.

Relembro ainda que, de acordo com precedente do C. STJ,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o Embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo Embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.